Tribunal: TJSP
Processo: 1013158-72.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
r no 93/74, "os honorários advocatícios concedidos em qualquer feito judicial à Fazenda do Estado serão destinados à Procuradoria Geral do Estado e o teto remuneratório somente será observado quando do repasse aos procuradores. Ausência de comprovação sobre as alegações de excesso de execução e vício das CDA's. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1013158-72.2025.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/03/2026; Data de Registro: 30/03/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/03/2026

Data de publicação:

30/03/2026

Ementa:
APELAÇÃO. ANULATÓRIA - ICMS. Alegação de excesso de execução e vícios formais nas CDA's, por conterem em seu conteúdo, a determinação de pagamento de honorários administrativos à PGE. A incidência de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor total da dívida atualizada encontra previsão legal no § 3o, do artigo 25, da Lei Estadual de no 17.843/23 e o STF já reconheceu a

Ementa:
APELAÇÃO. ANULATÓRIA - ICMS. Alegação de excesso de execução e vícios formais nas CDA's, por conterem em seu conteúdo, a determinação de pagamento de honorários administrativos à PGE. A incidência de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor total da dívida atualizada encontra previsão legal no § 3o, do artigo 25, da Lei Estadual de no 17.843/23 e o STF já reconheceu a constitucionalidade da cobrança de honorários administrativos em decorrência de meio alternativo de cobrança ou de protesto de título, como no caso dos autos, no bojo da ADI de no 5910. Não procede a afirmação de que os percentuais aplicados são de 12,30% e 12,39%, pois a apelante aplicou o percentual somente sobre o valor principal e não sobre o valor total como determina a lei. A aplicação sobre o valor total justifica-se pois esse é o valor total da dívida tributária que a Procuradoria do Estado atua na cobrança, a teor do disposto no art. 2o, §§ 1o e 2o, da lei n 6.830/80. Na forma do art. 55, incisos I, II e III, da Lei Complementar no 93/74, "os honorários advocatícios concedidos em qualquer feito judicial à Fazenda do Estado serão destinados à Procuradoria Geral do Estado e o teto remuneratório somente será observado quando do repasse aos procuradores. Ausência de comprovação sobre as alegações de excesso de execução e vício das CDA's. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.